Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública.

2. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

4. Ordem conhecida e denegada.